Tribunal: TCU
Processo: 012.139/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7045/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.139/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Chaiene Stefani da Fontoura Fernandes da Luz (XXX.839.960-XX); Cristiane de Lima Keske (XXX.574.720-XX); Fabiana Gomide (XXX.214.260-XX); Fernanda Aline Rosa Delavechia (XXX.743.380-XX); Leticia Venturini Schultz (XXX.968.070-XX); Luciano Souza da Rosa (XXX.120.730-XX); Philippe Gomes Nunes (XXX.854.340-XX); Raquel Cezar Reginatto (XXX.624.100-XX); Sandra Schmitt Silveira (XXX.721.290-XX); Silvana de Oliveira Sancandi (XXX.537.990-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.